Tribunal: STF
Processo: ARE 681708
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 1. Prescrição. Decreto n. 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.